Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO. SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. PARTO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. NEGATIVA. COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. JUROS. MORA. TERMO INICIAL. EVENTO. DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que acolheu o pedido inicial para determinar a autorização e custeio de internamento hospitalar de urgência solicitado pelo médico assistente e condenar a operadora de planos de saúde ao pagamento de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) a ilicitude da negativa de cobertura de internação hospitalar em razão de prazo de carência contratual; ii) a caracterização e a fixação do quantum devido a título de reparação por danos morais; iii) sucessivamente, o termo inicial de incidência de juros de mora sobre o valor da condenação por danos morais.
3. A apelada suscitou preliminar de inovação recursal quanto à impugnação ao valor da causa em suas contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância.
5. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que a urgência ou emergência no atendimento médico do paciente for constatada.
6. A recusa injustificada em autorizar a internação hospitalar de urgência é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade da paciente gestante, especificamente em relação à sua integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
8. O termo inicial dos juros moratórios relativos à condenação à reparação por danos morais deve remeter à data do evento danoso. Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. A negativa de internação hospitalar de urgência após o decurso do prazo de carência de vinte e quatro (24) horas a contar do início da vigência do contrato é abusiva. 2. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais. 3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 4. Mantida a reparação por dano moral fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. O termo inicial dos juros moratórios relativos à condenação à reparação por danos morais deve remeter à data do evento danoso.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, arts. 12, V e 35-C; CF/1988, art. 5o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 54; AgInt no AREsp n. 1.185.578, Rel. Min. Nancy Adrighi, Quarta Turma, j. em 3.10.2022; TJDFT, ApCiv 07246101920238070000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 11.9.2024; TJDFT, ApCiv 07118612320218070005, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 4.5.2022; TJDFT, ApCiv 07285903920218070001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 4.5.2022.